Tribunal: TCU
Processo: 009.732/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1293/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la, improcedente; indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela empresa Amazon Security Ltda (CNPJ: 04.718.633/0001-90), ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da Unidade Técnica, peça 15, que fundamentou este Acórdão, à Superintendência Regional do Incra no Estado do Amazonas e ao representante; e, fazer as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.732/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Incra No Estado do Amazonas. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Carlos Anselmo de Sousa, representando Amazon Security Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. informar ao representante, nos termos do Acórdão 572/2022-TCU-Plenário , que, considerando o princípio da eficiência insculpido no art. 37 da Constituição Federal e as disposições previstas no art. 169 da Lei 14.133/2021, deve o interessado acionar inicialmente a primeira e a segunda linhas de defesa, no âmbito do próprio órgão/entidade, antes do ingresso junto à terceira linha de defesa, constituída pelo órgão central de controle interno e tribunais de contas, evitando, por exemplo, a apresentação de pedidos de esclarecimentos ou impugnação a edital, ou mesmo de recurso administrativo concomitantemente com o ingresso de representações junto a esta Corte de Contas, sob pena de acarretar duplos esforços de apuração desnecessariamente, em desfavor do interesse público, e, por isso, de configurar litigância de má-fé e ensejar a aplicação da multa prevista nos arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil, tendo em vista a aplicação subsidiária, no Tribunal, das disposições advindas das normas processuais em vigor, art. 15 do CPC e art. 298 do Regimento Interno.